Tribunal: TJES
Processo: 5000738-87.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000738-87.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEANCARLOS DE SOUZA TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO CONTRA UM DOS COPROPRIETÁRIOS. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM INDIVISÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO NÃO EXECUTADO SOBRE O LAUDO DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por coproprietário contra sentença que, em embargos de terceiro, reconheceu a nulidade apenas do ato de leilão do imóvel, mantendo a validade da penhora e da avaliação sobre as quais não foi intimado para se manifestar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a extensão da nulidade processual decorrente da ausência de intimação do coproprietário de bem indivisível sobre o laudo de avaliação, em procedimento de alienação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cientificação do coproprietário sobre a alienação judicial de bem indivisível, prevista no art. 889, II, do CPC, visa a resguardar não apenas seu direito de preferência, mas também o exercício do contraditório sobre os atos expropriatórios que afetam seu patrimônio, como a avaliação.

4. A avaliação do bem é ato processual crucial que define o preço mínimo da expropriação e impacta diretamente o valor da quota-parte do coproprietário, sendo sua intimação para se manifestar sobre o laudo uma garantia do devido processo legal.

5. A ausência de intimação do coproprietário para se manifestar sobre o laudo de avaliação configura cerceamento de defesa e vício insanável que contamina de nulidade os atos processuais subsequentes, devendo a anulação retroagir para garantir a oportunidade de impugnação ao laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O coproprietário de bem indivisível deve ser intimado não apenas do leilão, mas também do laudo de avaliação do imóvel, para que possa exercer o contraditório e a ampla defesa sobre o valor que servirá de base para a alienação judicial. 2. A ausência de intimação do coproprietário sobre o laudo de avaliação do bem gera a nulidade dos atos processuais subsequentes, por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 843, § 1º, art. 889, II, art. 85, § 2º, e art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000738-87.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEANCARLOS DE SOUZA TEIXEIRA
Advogado do(a) APELANTE: MARCELL FONSECA COELHO - ES21419-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Geancarlos de Souza Teixeira
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade da intimação do autor apenas quanto à realização do leilão, mantendo a validade dos atos de penhora e avaliação do bem, e afastou a condenação do Estado ao pagamento de honorários por entender se tratar de sucumbência mínima.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação alegando, em síntese:
i)
que a nulidade deve ser estendida aos atos de penhora e avaliação, pois a ausência de sua intimação desde o início do procedimento expropriatório violou seu direito de defesa;
ii)
que a sentença contrariou decisão anterior proferida em Agravo de Instrumento, que lhe assegurava o direito de impugnar o laudo de avaliação;
iii)
que a ausência de condenação do apelado em honorários sucumbenciais é indevida, pois não se trata de sucumbência mínima, já que obteve êxito na pretensão principal de anular o leilão.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a extensão da nulidade decorrente da ausência de intimação do coproprietário, ora apelante, no bojo de procedimento expropriatório, pretendendo o recorrente a reforma da sentença para que a nulidade reconhecida não se restrinja ao ato do leilão, mas alcance também os atos anteriores de penhora e, principalmente, de avaliação do imóvel. Pleiteia, ademais, a inversão dos ônus sucumbenciais.

Conforme se extrai dos autos, a questão central acerca da necessidade de intimação do apelante para os atos expropriatórios já foi objeto de análise por esta Egrégia Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5015855-95.2024.8.08.0000. Naquela oportunidade, foi proferida decisão que, ao anular o leilão designado, o fez justamente para garantir ao coproprietário o exercício de seus direitos de defesa e de preferência, destacando expressamente a necessidade de
oportunizar sua manifestação sobre o laudo de avaliação
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 889, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de cientificação do coproprietário de bem indivisível acerca da alienação judicial. Tal medida visa a resguardar não apenas o seu direito de preferência na arrematação, previsto no art. 843, §1º, do mesmo diploma, mas também o seu direito de exercer o contraditório sobre os atos que impactam diretamente seu patrimônio. A avaliação do bem é, sem dúvida, um desses atos cruciais, pois define o preço mínimo pelo qual o imóvel poderá ser expropriado, influenciando diretamente o valor que o coproprietário receberá por sua quota-parte.

Ao restringir a nulidade apenas ao leilão, a sentença impugnada, embora acertada em reconhecer a falha na intimação para a alienação, acabou por esvaziar parte da proteção conferida pelo ordenamento jurídico e pela decisão proferida no Agravo de Instrumento.

Manter a avaliação, ato sobre o qual o apelante não pôde se manifestar, representa flagrante cerceamento de defesa, pois o impede de questionar tecnicamente o valor atribuído ao imóvel, o que poderia evitar uma alienação por preço vil e um consequente prejuízo desproporcional.

A ausência de intimação do coproprietário para se manifestar sobre a avaliação contamina os atos subsequentes, pois a validade da alienação judicial pressupõe uma avaliação justa e regularmente processada. Portanto, a nulidade deve retroagir para alcançar o ato de avaliação, garantindo ao apelante a oportunidade de impugná-lo, em plena conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido:

[...] Não há nulidade na penhora efetivada sem a intimação dos coproprietários do imóvel que não sejam devedores nem responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída pelo coproprietário executado - Os coproprietários, porque possuem direito de preferência e garantia de recebimento de sua quota-parte quando o bem for indivisível, deverão ser intimados da realização da avaliação judicial, momento em que poderão defender que o valor de sua quota-parte seja real e esteja efetivamente garantido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07972664520198130000, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 07/05/2020)

Assim, embora a penhora se mantenha hígida, a ausência de intimação do apelante sobre o laudo de avaliação configura vício insanável que contamina os atos processuais subsequentes, notadamente a designação do leilão. Manter a validade de um procedimento em que o coproprietário foi impedido de questionar o valor atribuído ao seu patrimônio representa flagrante cerceamento de defesa.

No que tange aos ônus sucumbenciais, a reforma da sentença é medida que se impõe. O apelante obteve êxito substancial em sua pretensão, pois a anulação dos atos posteriores à avaliação corrige uma das principais irregularidades que motivou a oposição dos embargos. A demanda foi necessária porque o Estado do Espírito Santo deu causa ao ajuizamento ao não promover a regular intimação do coproprietário. Afasta-se, assim, a aplicação da regra da sucumbência mínima, devendo o apelado arcar igualmente com os ônus decorrentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, declarar a nulidade dos atos processuais posteriores à avaliação do imóvel, devendo o apelante ser intimado para se manifestar sobre o laudo já produzido e para todos os atos subsequentes do procedimento expropriatório, garantindo-lhe o pleno exercício do direito de defesa e de preferência.

Em razão do resultado do julgamento, e configurada a sucumbência recíproca, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o embargante ao pagamento de 1/3 (um terço) restante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, vedada a compensação. A exigibilidade das verbas devidas pelo embargante fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.